Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIA VAREJO S.A em face do v. acórdão de id 20153208 que, de forma unânime, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (id 17250199) em desfavor de EDILENE DE JESUS QUIRINO. Em suas razões (id 20334237), a embargante sustenta, em breve síntese, contradição no acórdão recorrido, uma vez que, em razão da sucumbência mínima das rés, não houve a fixação dos honorários em primeira instância a possibilitar a sua majoração na forma já estabelecida pelo juízo sentenciante (id 17250184). Afirma que a parte autora foi a única condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, não havendo falar em reversão da condenação em honorários, motivo pelo qual requer a mudança do dispositivo do acórdão recorrido (id 20153208) para "afastar a obrigatoriedade da Apelante ao pagamento dos honorários, já que não houve condenação em primeiro grau para tanto". Por meio do despacho de id 20689754, foi facultado à parte embargante prazo para que se manifestasse quanto à persistência do interesse recursal, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Em petição de id 20900391, a embargante informa que possui interesse no julgamento de mérito dos embargos de declaração opostos (id 20334237). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do CPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o juízo a quo condenou apenas a parte autora (id 17250184), em razão da sucumbência mínima das rés, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado os termos do artigo 98, § 3o, do CPC. Em relação à distribuição do ônus de sucumbência, frisa-se que no julgamento da apelação interposta (id 17250199), houve a majoração da verba arbitrada em sentença (para 15% sobre o valor atualizado da causa), para rateio, na forma já estabelecida pela d. sentença (id 17250184). Assim, não há que falar em contradição no acórdão recorrido quanto ao rateio dos honorários ou omissão em seu dispositivo, sobre qual das partes requeridas ficaria obrigada a ratear o valor, pois, de uma simples leitura do voto condutor do acórdão conclui-se, de forma clara e fundamentada, a majoração dos honorários advocatícios apenas para rateio entre a apelante (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.) e a autora (EDILENE DE JESUS QUIRINO), não incluindo a ora embargante VIA VAREJO S.A. Portanto, não há necessidade nem utilidade do recurso de embargos de declaração opostos (id 20334237), que visa afastar a obrigatoriedade da apelante ao pagamento dos honorários, em razão da falta do interesse recursal. Ante o exposto, pela manifesta inadmissibilidade dos embargos de declaração, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator